Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022419-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 24.771.776/0001-73 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), IGOR ACIOLI SILVA - CPF: 046.803.951-17 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (EMBARGADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO EM COMISSÃO. CONTROLADOR-GERAL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por associação de classe em face de acórdão que julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 16 da Lei Complementar municipal que prevê o cargo de Controlador-Geral como de provimento em comissão, sob alegação de omissão quanto à natureza técnica das atribuições, à aplicação do Tema 1010 da repercussão geral e ao enfrentamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica das atribuições do cargo de Controlador-Geral; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento do Tema 1010 da repercussão geral; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar dispositivos constitucionais e legais invocados, comprometendo a fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que as atribuições do cargo envolvem direção, chefia e assessoramento, compatíveis com o provimento em comissão.

4.

A caracterização das funções como técnicas pela parte não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

5.

O julgado aplica expressamente o Tema 1010 da repercussão geral, distinguindo cargos de natureza técnica daqueles voltados a funções de confiança, e conclui pela compatibilidade do cargo impugnado com o modelo constitucional.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados, desde que apresente fundamentação suficiente, o que ocorre no caso.

7.

A decisão atende ao dever constitucional de motivação, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das conclusões adotadas no acórdão.

9.

O prequestionamento não autoriza a modificação do julgado nem impõe ao julgador a adoção da tese da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão central da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 3. Cargos em comissão são compatíveis com atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme parâmetros do Tema 1010 da repercussão geral. 4. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1010 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT
em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 16 da Lei Complementar n.º 1.259/2025 do Município de Porto dos Gaúchos/MT.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que
não houve adequado enfrentamento acerca da natureza jurídica das atribuições do cargo de Controlador-Geral, afirmando que tais funções possuem caráter eminentemente técnico e fiscalizatório, incompatível com o provimento em comissão.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame aprofundado dos parâmetros fixados no Tema 1010 da repercussão geral, sustentando que as atribuições descritas na norma municipal estariam vinculadas a atividades técnicas, burocráticas e permanentes, o que afastaria a possibilidade de livre nomeação.

Argumenta, ademais, que não houve enfrentamento específico dos dispositivos constitucionais e legais invocados na petição inicial, notadamente aqueles relacionados ao sistema de controle interno, à exigência de concurso público e à necessidade de fundamentação das decisões judiciais, requerendo, inclusive, o prequestionamento da matéria.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado (id. 350849875).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para contrarrazões no id. 355848393.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Plenário:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese dos autos, em que pese a insurgência da embargante, não há no acórdão objurgado qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

A alegada omissão quanto à natureza das atribuições do cargo de Controlador-Geral não procede. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, consignando expressamente que as atribuições previstas no art. 16, § 2º, da lei municipal evidenciam funções de direção, chefia e assessoramento, aptas a justificar o provimento em comissão.

Restou consignado, de maneira fundamentada, que tais atribuições envolvem coordenação, supervisão, proposição de medidas administrativas e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, elementos que caracterizam relação de confiança e inserem o cargo no campo constitucionalmente admitido para cargos em comissão.

O fato de a embargante sustentar que tais atividades possuem natureza técnica não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

De igual modo, não há omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1010 da repercussão geral. O acórdão foi expresso ao mencionar e aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, destacando que os cargos em comissão se destinam às funções de direção, chefia e assessoramento, vedada sua utilização para atividades meramente técnicas ou burocráticas.

A partir desse parâmetro, procedeu-se à análise concreta das atribuições legais do cargo impugnado, concluindo-se, de forma motivada, pela sua compatibilidade com o modelo constitucional. A pretensão da embargante, na realidade, é de que se adote interpretação diversa daquela já firmada, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Também não prospera a alegação de ausência de enfrentamento específico de todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados na inicial. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

A fundamentação do acórdão revela-se adequada e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade por ausência de motivação.

Ademais, a análise pormenorizada de cada atribuição do cargo, nos moldes pretendidos pela embargante, configuraria indevida reapreciação do mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que não sob a ótica pretendida pela parte. De todo modo, os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a adotar determinada tese jurídica, tampouco a reformar a decisão sob o pretexto de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

Com esses fundamentos,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026